Tribunal: TJDFT
Processo: 0747583-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747583-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ANASTACIO CASTELO BRANCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO ANASTACIO CASTELO BRANCO (autor), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 21054070 – pp. 2/3), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 21054071 – pp. 2/3) que, nos autos da Ação Ordinária (processo no 0706278-52.2020.8.07.0018), deferiu em parte a tutela pleiteada para determinar ao réu a suspensão da cobrança a título de ressarcimento da TIDEM referentes aos meses de agosto/2000 a setembro/2000 e março/2001 a abril/2001 até decisão final. Eis o teor das decisões: “O autor ajuizou a presente ação pleiteando a concessão da tutela de urgência para impedir os descontos no contracheque de valores recebidos indevidamente a título de TIDEM nos períodos entre 23/08/2000 a 31/12/2000, 05/03/2001 a 30/06/2008 e 11/07/2010 a 12/07/2010. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor a ocorrência de prescrição e decadência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Os únicos argumentos jurídicos do autor são a prescrição e a decadência, no entanto, não é possível o reconhecimento delas em sede de antecipação da tutela. Além disso, há entendimento no sentido de que a ação para ressarcimento ao erário seria imprescritível e o artigo da Lei 9784/1999, em que o autor se baseou para alegar que já fluiu o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a Administração anular seus atos, ressalva o caso de comprovada má-fé que, conforme apurado administrativamente, é o caso dos autos, portanto não há plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. No entanto, consoante alegado pelo autor, as fichas financeiras comprovam o não recebimento da TIDEM entre 08/2000 à 09/2000 e 03/2001 à 04/2001 (ID 72775566, pág. 1 e ID 72775566, pág. 3), portanto, indevida a cobrança desses períodos. Em face das considerações alinhadas para DEFIRO, EM PARTE, A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA determinar ao réu a suspensão da cobrança a título de ressarcimento da TIDEM referentes a agosto de setembro de 2000 e março e abril de 2001 até decisão final. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se e intime-se.” (Id. 21054070 – pp. 2/3) “O autor interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 72842227, que deferiu em parte a antecipação da tutela para determinar ao réu a suspensão da cobrança a título de ressarcimento da TIDEM referentes a agosto e setembro de 2000 e março e abril de 2001 até decisão final. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à sentença, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos, tendo ele se manifestado pelo seu improvimento (ID 75122117). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o autor que a decisão proferida padece de omissão, obscuridade e contradição, pois não analisou todos os argumentos trazidos pelo autor, fala em indeferimento do pedido, mas o defere parcialmente ao final, e não deferiu a tutela na forma pretendida. No entanto, não há qualquer vício a ser sanado na decisão recorrida. Note o autor que cuida-se de análise preliminar, não havendo portanto que falar-se em omissão ou obscuridade quanto ao pedido de tutela antecipada, tanto que esta foi deferida parcialmente. Também não há contradição em seus termos, pois que o pedido não poderia ser deferido na forma pretendida, mas sim de forma parcial. Em face das considerações alinhadas opostos. REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Tendo em vista que já houve a apresentação de contestação, manifeste-se o autor em réplica, no prazo legal.” (Id. 21054071 – pp. 2/3) Em suas razões recursais (Id. 21054059 – p. 1/25), o autor, ora agravante, informa que “trata-se de Ação Ordinária com Pedido De Tutela de Urgência, que tem por fim a concessão de provimento judicial em definitivo para que: a) seja declarada a decadência da pretensão do Distrito Federal de rever os atos administrativos praticados no ano de 2000 à 2005; b) seja aplicada a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do decreto no 20.910/32, referente ao todo o período cobrado; c) seja declarada a legalidade no recebimento do TIDEM pelo Agravante, bem como seja determinado que o Agravado se abstenha definitivamente de efetuar qualquer desconto na remuneração do Agravante a este título; d) que sejam excluídos os períodos de 08/2000 à 09/2000 e 03/2001 à 04/2001, nos quais não houve recebimento do TIDEM por parte do Agravante; e) alternativamente, caso Vs. Ex. entenda pelo ressarcimento dos valores, que sejam abatidos dos valores devidos as parcelas referentes a previdência social e ao imposto de renda, assim como a incorporação devida a título de TIDEM e os juros moratórios” (p. 2). Relata que em sede de antecipação de tutela, requereu na origem que fosse determinado ao réu/agravado que não realizasse quaisquer atos executórios, sendo eles, descontos direto na folha do ora agravante, cobrança administrativa ou ajuizamento de ação de cobrança, a título de ressarcimento de valores recebidos de TIDEM, até julgamento final da lide, sob pena de multa, que seria arbitrada pelo juízo a quo em caso de descumprimento. Esclarece que o deferimento da antecipação de tutela não torna a medida satisfativa e irreversível, pois mesmo que seja concedida decisão que interrompa os descontos do período integral cobrado no contracheque do agravante, em caso de futura improcedência da ação na origem, basta que o réu/agravado volte a realizar os descontos. Destaca que, caso não seja deferida a liminar pleiteada e a parte recorrente tenha êxito na ação principal, a devolução dos descontos já realizados somente será possível pelo longo e demorado rito de pagamento via RPV/Precatório. Noticia que é professor aposentado da Secretaria de Educação do Distrito Federal e foi surpreendido recentemente com uma notificação da SEE/Gerência de Pagamento informando que lhe seriam descontados diretamente de seu contracheque supostos valores recebidos indevidamente no período descrito na decisão agravada, totalizando um montante de R$ 134.681,96 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa e seis). Narra que muitos professores da Rede Pública de Ensino do DF cumpriam carga horária em cargo da Carreira Magistério Público do Distrito Federal e exerciam outras atividades em horário distinto, porém com percebimento da Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral – TIDEM. Alega que os professores não tinham a consciência que percebiam a TIDEM de forma indevida. Defende que recebeu a parcela referente à TIDEM em completa boa-fé. Assevera que a boa-fé dos professores era evidente, tendo em vista que o próprio réu/recorrido editou a Lei no 4/291/2008 concedendo anistia ao referido caso, porém o Eg. Tribunal Justiça do Distrito Federal declarou sua inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Prossegue tecendo arrazoado a respeito de possível decadência (art. 54, §1o, da Lei no 9.874/1999) e prescrição (Art. 1o do Decreto no 20.910/32) da pretensão de revisão do ato administrativo concessivo da TIDEM, já que o respectivo procedimento somente fora iniciado agosto/2020, quando já havia passado mais de cinco anos do recebimento da última parcela questionada (07/2010). Destaca que a verba em epígrafe tem caráter alimentar, sendo incontestável que tais descontos causaram prejuízo ao sustento do ora recorrente e de sua família. Aduz que a questão necessitava de dilação probatória e por isso o réu/agravado não poderia efetuar descontos na verba alimentar do agravante. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja concedida a total tutela de urgência, a fim de que o agravado se abstenha de efetuar qualquer tipo de desconto na remuneração do agravante a título de TIDEM, percebidos no período de 23/08/2000 a 31/12/2000, de 05/03/2001 a 30/06/2008 e de 11/07/10 a 12/07/2010, até o julgamento final do mérito, sob pena de multa. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 21054061 e Id. 21054064. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de Agravo de Instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A concessão dos efeitos da antecipação de tutela em agravo de instrumento está condicionada à verossimilhança das alegações que ensejam o deferimento da tutela recursal, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. Além do mais, não se concede a tutela de urgência, de natureza antecipada, quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em que pese a argumentação do agravante, ao menos em um juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada. O reconhecimento da ilegalidade no pagamento de valores a servidor público não acarreta, por si só, e em regra, na obrigação de restituir ao erário os valores indevidamente recebidos, devendo ser apurada a boa-fé do servidor público no caso concreto. Ocorre que, numa análise perfunctória dos autos, observo que o próprio agravante reconhece que a matéria em discussão não dispensa dilação probatória, ou seja, imprescindível que se apure em que condições o recorrente auferiu a gratificação em questão, bem como se tal fato decorreu ou não de erro operacional ou interpretação errônea de lei pela Administração Pública, até mesmo para fins de constatação ou não de eventual prescrição e decadência. Ademais, consoante depreende-se do Despacho – SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG datado de 10/08/2020 (Id. 72775563 – pp. 1/2 dos autos principais), revela que, em tese, houve o aparente atendimento ao devido processo administrativo, já que a Administração Pública, ao tecer considerações sobre o procedimento de ressarcimento de valores, detalhou o importe devido e dispôs sobre as parcelas que seriam descontadas do contracheque do ora recorrente, determinando a ciência do servidor para apresentação, se o caso, de defesa. Desse modo, em tese, se não fora apresentada defesa administrativa pelo ora agravante, tal fato decorreu, ao que parece, da sua livre opção em reconhecer o dever de ressarcir os cofres públicos dos valores cobrados. Logo, por ora, a tese recursal não se mostra verossímil. Não bastasse, vislumbro que a parcela de R$ 614,98 (seiscentos e quatorze reais e noventa e oitos centavos), segundo informado (Id. 72775563 – pp. 1/2 dos autos principais), não se mostra demasiadamente elevado, já que constam nos autos de origem que o recorrente aufere proventos mensais de R$ 27.369,67 (líquido R$ 8.834,14) e R$ 10.386,09 (líquido R$ 6.151,35), conforme comprovantes de renda emitidos pelo Banco Central do Brasil (Id. 73276300 – p. 2 dos autos principais) e o Governo do Distrito Federal (Id. 73276300 – p. 3 dos autos principais) referentes ao mês de setembro/2020, o que afasta o risco de prejuízo ao sustento do ora recorrente. Sendo assim, por entender que o feito requer melhor instrução probatória, inclusive com o estabelecimento do contraditório, e igualmente por não vislumbrar risco em que se aguarde o julgamento de mérito do presente recurso, tenho por bem em indeferir a tutela recursal de urgência. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora